Tribunal: TJSP
Processo: 2020296-72.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inocorrência de contradição ou erro material. Acórdão que analisou detidamente as razões recursais, mas que concluiu pela penhorabilidade do imóvel do devedor, uma vez que constava na Declaração de Imposto de Renda que o executado firmou residência com ânimo definitivo em local diverso daquele que foi penhorado. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inocorrência de contradição ou erro material. Acórdão que analisou detidamente as razões recursais, mas que concluiu pela penhorabilidade do imóvel do devedor, uma vez que constava na Declaração de Imposto de Renda que o executado firmou residência com ânimo definitivo em local diverso daquele que foi penhorado. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido.
Embargos de declaração rejeitados.